Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-60.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001746-60.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante CRISTIANO
SALATIEL DA SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO
E
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-60.2020.8.26.0073 -Voto no 49143
2
VOTO No 49143 (Processo Digital)
Apelação Cível no 1001746-60.2020.8.26.0073
Comarca: Avaré (1a Vara Cível)
Apelante: CRISTIANO SALATIEL DA SILVA RODRIGUES
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Juiz sentenciante: Diogo da Silva Castro
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - DANOS
MATERIAIS
-
INOVAÇÃO
RECURSAL
-
NÃO
CONHECIMENTO - NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA PRESCRITA
- DANO MORAL INCONTROVERSO - MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO
PARA
R$
5.000,00
-
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 236/240, julgando parcialmente procedente a ação determinando a
exclusão do nome da autora dos cadastros negativos, concedendo a
antecipação de tutela para que o banco proceda com a baixa, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00,
condenando-o ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com
correção da publicação daquela decisão e juros de 1% a.m. do trânsito em
julgado, arcando o banco com as custas processuais e honorários de 10%
do valor condenatório, de relatório adotado.
Nas suas razões recursais o apelante informa que há
sete anos foi correntista da instituição financeira, deixando pendência
financeira, porém, só recentemente foi negativado, o que lhe trouxe
prejuízos financeiros, não pôde adquirir peças para reposição em veículo de
clientes, tendo que recorrer a terceiro, clientela limitada, só consegue
atender àqueles que forneçam suas peças, crédito bloqueado no banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-60.2020.8.26.0073 -Voto no 49143
3
Santander, danos agravados com a suspensão de sua atividade devido à
pandemia, sustento prejudicado, pede majoração da indenização por dano
moral, fixação de danos materiais, honorários no patamar máximo, aguarda
provimento (fls. 243/255).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 46).
Regularmente processado (fls. 256).
Contrarrazões (fls. 259/266).
Houve remessa (fls. 268).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial conhecimento e prospera em
parte.
Primeiramente, o pleito de indenização pelos prejuízos
materiais não comporta conhecimento tratando-se de vedada inovação de
pleito em sede recursal.
Com relação ao dano moral, restou incontroverso o
direito do demandante à reparação, restando manifestação a respeito do
montante fixado, o qual deve obedecer aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, coadunando-se com as finalidades sancionatória,
protetiva, preventiva e compensatória do dano moral.
Colocadas essas premissas, o requerente teve seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-60.2020.8.26.0073 -Voto no 49143
4
crédito bloqueado por inclusão indevida no cadastro negativo, ficando
impossibilitado de realizar compra de peças a prazo para utilização nos
veículos de seus clientes.
Em vista disso e das especificidades do caso concreto,
parcial razão assiste ao autor, fixando-se o valor indenitário em R$
5.000,00, com correção desta data e juros de 1% a.m. da citação, quantia
que se evidencia equilibrada para a hipótese em comento.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora nega contratação que
originou o débito - Relação Consumerista - Inversão do ônus da prova
acerca da contratação originária - Contratação não demonstrada pelo ré -
Sentença que declarou a inexigibilidade do débito, condenando o réu no
pagamento de indenização por danos morais - Banco requerido que se
insurge contra os danos morais reconhecidos e o importe da indenização
arbitrada a tal título. DANO MORAL - Débito inexigível que ocasionou a
inscrição do nome e dados da autora em cadastro de proteção ao crédito -
Prova documental da negativação - Danos morais configurados - Caráter in
re ipsa - Sentença mantida neste ponto. QUANTUM INDENIZATÓRIO -
Indenização por danos morais fixada acima do patamar médio jurisprudencial
- Necessidade de redução - Importância indenizatória reduzida para
R$5.000,00 (cinco mil reais) - Arbitramento conforme o caráter prudencial do
magistrado e com observância aos parâmetros da jurisprudência -
Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada
neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1008466-98.2019.8.26.0066, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, 14a
Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor que foi surpreendido com a
negativação de seu nome em razão de um erro cometido pelo réu, gerando
saldo negativo na conta do autor, por cobrança de uma dívida prescrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-60.2020.8.26.0073 -Voto no 49143
5
Ação julgada procedente para declarar prescrito o débito, determinar a
exclusão da negativação, a cessão da cobrança e condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$6.000,00
Apelo do réu para afastar a indenização por danos morais ou reduzir o
quantum fixado a esse título Negativação indevida do nome que gera o
dever de indenizar Dano in re ipsa Quantum indenizatório que não pode
ser reduzido, por se considerar as circunstâncias do caso e o caráter
repressivo e reparatório da indenização Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1018858-74.2020.8.26.0224, Rel. Des. Ramon
Mateo Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2020).
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA
PRESCRITA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
Danos
morais
caracterizados
Contrato de autorização de figuração (inserção de
publicidade em lista telefônica)
Cobrança de dívida constante de
instrumento público ou particular, prescreve em cinco anos Aplicabilidade
do artigo 206, §5o, I, do Código Civil Prescrição verificada Negativação
por dívida prescrita - Dano moral "in re ipsa", por ofensa à honra objetiva da
pessoa jurídica autora
Considerando-se as particularidades do caso
concreto, notadamente a condição socioeconômica e intensidade da culpa
dos ofensores, de rigor a manutenção do valor fixado em R$ 10.000,00 (dez
mil reais). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação
no 1049509-10.2019.8.26.0100, Rel. Des. Sergio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, julgado em 27/09/2019).
Por fim, os honorários advocatícios devem ser fixados
em 15% do montante condenatório, em consonância com os critérios do
artigo 85, § 2o e seus incisos, do CPC.
Dessarte, a r. decisão comporta parcial reforma para
fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção
desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, arbitrando-se
a verba honorária em 15% do montante total condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-60.2020.8.26.0073 -Voto no 49143
6
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendido pelo apelante, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive fixação de verba honorária e
de multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-60.2020.8.26.0073 -Voto no 49143
7
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para arbitrar a indenização por
danos morais em R$ 5.000,00, com correção desta data e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação, e fixar os honorários advocatícios em 15%
sobre o montante total condenatório.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator